Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-87.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000683-87.2019.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: IRANILDA GUIMARAES RAMOS

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Canavieiras para a função de auxiliar administrativa, com pedido de condenação do ente público ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço constitucional referentes aos anos de 2014 a 2017. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito às verbas pleiteadas e fixando critérios de atualização monetária e juros conforme os períodos abrangidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional a servidor contratado temporariamente sem concurso público; e (ii) estabelecer se a contratação precária, quando caracterizado seu desvirtuamento, autoriza o reconhecimento de efeitos pecuniários semelhantes àqueles decorrentes de vínculo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária constitui exceção à regra do concurso público e não gera, em regra, os mesmos efeitos do vínculo efetivo, inclusive quanto ao direito a verbas como férias e décimo terceiro salário, salvo expressa previsão legal ou contratual.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral, excepciona essa regra nos casos em que se comprove o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas e reiteradas renovações, como verificado nos autos.
Ainda que o contrato administrativo seja considerado nulo por ausência de concurso público, o ente público não pode se eximir do pagamento de verbas relativas ao período efetivamente laborado, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme reiterada jurisprudência do TJBA.
Demonstrada a prestação de serviços, a ausência de previsão legal não pode ser oposta para obstar o pagamento das verbas mínimas de natureza remuneratória, notadamente quando a Administração se beneficiou do trabalho da autora por período contínuo e relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve pagar o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional ao servidor contratado temporariamente quando comprovado o desvirtuamento da contratação, nos termos do Tema 551 do STF.
O reconhecimento da nulidade do vínculo não afasta o dever de pagamento das verbas referentes ao trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
A fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX, § 2º; art. 41, caput; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000683-87.2019.8.05.0043
, oriundos da Comarca de Canavieiras, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como apelada
IRANILDA GUIMARAES RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator